Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738991-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA MARIA MOREIRA NOVA DA COSTA AGRAVADO: UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Priscila Maria Moreira Nova da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 168882876 do processo n. 0728303-08.2023.8.07.0001) que, nos autos da liquidação de sentença iniciada pela recorrente contra Unimed Grande Florianopolis - Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, rejeitou as impugnações das rés, mas limitou o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (IDs 170368202 e 170476919), o r. Juízo de origem não os acolheu (ID 172102626). Nas razões recursais (ID 51330869), a agravante esclarece que, na origem (processo n. 0728303-08.2023.8.07.0001), trata-se de liquidação da sentença proferida nos autos do processo n. 0731882-66.2020.8.07.0001, em que houve condenação da agravadas ao custeio de tratamento médico, ao pagamento de reparação por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta não ser cabível, na hipótese, a limitação dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais. Para fundamentar sua pretensão, afirma que a limitação pretendida pelas agravadas foi rejeitada em decisão transitada em julgado em Recurso Especial no c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1939653/DF), no qual a Corte Superior concluiu que “(...) havendo a condenação da parte recorrida no custeio do tratamento e em danos morais, o parâmetro que deve se basear a fixação dos honorários é o valor da condenação, nos termos da regra geral e de preferência do art. 85, § 2o, do CPC/2015, conforme o precedente elencado”. Com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reformada a r. decisão recorrida a fim de que seja afastada a limitação dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal pleiteada liminarmente. Preparo recolhido (IDs 51330873 e 51330872). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos para a antecipação da tutela recursal. Por outro lado, verificam-se os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A decisão monocrática transitada em julgado no REsp 1939653/DF, em que o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que “(...) havendo a condenação da parte recorrida no custeio do tratamento e em danos morais, o parâmetro que deve se basear a fixação dos honorários é o valor da condenação, nos termos da regra geral e de preferência do art. 85, § 2o, do CPC/2015, conforme o precedente elencado”, funciona como indicativo da probabilidade do direito da agravante acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto da liquidação de sentença. Entretanto, não se constata, na hipótese, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Na verdade, há risco de dano inverso, pois a antecipação da tutela recursal com determinação para que a liquidação de sentença seja realizada nos moldes pretendidos pela agravante, sem a observância do contraditório, pode ensejar eventual liquidação indevida. De outro lado, considerando a probabilidade do direito da agravante, tem-se que o prosseguimento da liquidação nos moldes determinados na r. decisão recorrida representa risco ao resultado útil do processo de liquidação, na medida em que, se não for suspensa a r. decisão recorrida, a liquidação pode ser ultimada em desconformidade com a decisão monocrática transitada em julgado no REsp 1939653/DF. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que se aguarde a análise da matéria com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão de ID 168882876 do processo n. 0728303-08.2023.8.07.0001. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora